Tribunal: TJSP
Processo: 0004184-81.2024.8.26.0026
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Indulto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão do acórdão quanto a constitucionalidade do art. 5° do Decreto Presidencial n. 1130/2022. Presença de omissão, integrando-se a fundamentação, para afastar a inconstitucionalidade, por entender que é competência privativa do Presidente da República a concessão de indultos e comutações. Juízo de conveniência e oportunidade que refoge ao escopo jurisdicional. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão do acórdão quanto a constitucionalidade do art. 5° do Decreto Presidencial n. 1130/2022. Presença de omissão, integrando-se a fundamentação, para afastar a inconstitucionalidade, por entender que é competência privativa do Presidente da República a concessão de indultos e comutações. Juízo de conveniência e oportunidade que refoge ao escopo jurisdicional. Embargos acolhidos, com a integração da fundamentação do acórdão.